Tribunal: STF
Processo: MI 7428
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra que negou seguimento a mandado de injunção consoante ementa a seguir, in verbis: 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA INVIABILIZADORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO VOLTADA À IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM VIGOR. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 41)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que há omissão na decisão consistente na ausência de indicação da legislação infraconstitucional que disciplina o direito social à moradia. Argumenta que a indicação do diploma legal na decisão embargada poderia conferir maior densidade normativa ao referido direito e fazer com que a jurisprudência garantisse seu exercício pelas pessoas vulnerabilizadas “mediante a condenação do ente público encarregado de implementar a prestação indicada na lei”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    A embargante aponta a existência de omissão com fundamento no argumento de que inexiste indicação do diploma legal que regule o direito à moradia. Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. 



    No caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de omissão no decisium. Ausente, portanto, quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos. Ademais, basta ler a própria petição inicial para ver que o próprio embargante aponta as Leis 11.124/2005 e 14.118/2021, como legislação de regência da questão. Assim, ao contrário do alegado, não há o vício apontado nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.



    Destarte, percebe-se que as questões ora suscitadas revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança. Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente